Tribunal: TJBA
Processo: 0020988-69.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020988-69.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ORTODONTIA JOSE SOBREIRA FILHO LTDA - ME

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: SERGIO ALVES LIMA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. REJEIÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONTRATO ONDE O APELADO FIGUROU COMO CONTRATANTE. LEGITIMIDADE FORMAL E MATERIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0020988-69.2009.8.05.0080, em que é Apelante o
ORTODONTIA JOSE SOBREIRA FILHO LTDA – ME
e apelado
SERGIO ALVES LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

em

de .

Des. Roberto Maynard Frank

Relator